Tribunal: TJSP
Processo: 2196624-27.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO APRESENTADA PELA RECUPERANDA, QUE VEIO A SER REJEITADA – INCIDENTE EM QUE, APÓS MANIFESTAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL, SOBREVEIO DECISÃO DE IMPROCEDÊNCIA - INCIDÊNCIA DE VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL DIANTE DA LITIGIOSIDADE E DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - Decisão agravada que rejeitou a impugnação de crédito e fixou honorários advocatícios -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO APRESENTADA PELA RECUPERANDA, QUE VEIO A SER REJEITADA – INCIDENTE EM QUE, APÓS MANIFESTAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL, SOBREVEIO DECISÃO DE IMPROCEDÊNCIA - INCIDÊNCIA DE VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL DIANTE DA LITIGIOSIDADE E DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - Decisão agravada que rejeitou a impugnação de crédito e fixou honorários advocatícios - Inconformismo da recuperanda – Não acolhimento – Hipótese em que, diante da litigiosidade da causa e do princípio da causalidade, impõe-se a fixação de verba honorária sucumbencial - Verba honorária mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088776
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2196624-27.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PASINI & CIA. LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é agravado
EDISON TETSUO SATO.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO SHIMURA (Presidente), MAURÍCIO PESSOA E ARALDO
TELLES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SÉRGIO SHIMURA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25189
AI n. 2196624-27.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO (2a VARA DE FALÊNCIAS E
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
AGRAVANTE: PASINI & CIA. LTDA. (EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
AGRAVADO: EDISON TETSUO SATO
JUIZ: Dr. MARCELO BARBOSA SACRAMONE
Autos
de
origem
no
0088020-65.2017.8.26.0100
(Impugnação de Crédito)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

IMPUGNAÇÃO
DE
CRÉDITO
APRESENTADA
PELA
RECUPERANDA, QUE VEIO A SER
REJEITADA
INCIDENTE EM QUE,
APÓS
MANIFESTAÇÃO
DO
ADMINISTRADOR
JUDICIAL,
SOBREVEIO
DECISÃO
DE
IMPROCEDÊNCIA - INCIDÊNCIA DE
VERBA
HONORÁRIA
SUCUMBENCIAL
DIANTE
DA
LITIGIOSIDADE E DO PRINCÍPIO
DA
CAUSALIDADE
-
Decisão
agravada
que
rejeitou
a
impugnação de crédito e fixou
honorários
advocatícios
-
Inconformismo da recuperanda

Não acolhimento
Hipótese em
que, diante da litigiosidade da
causa
e
do
princípio
da
causalidade, impõe-se a fixação de
verba honorária sucumbencial -
Verba
honorária
mantida

RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interposto por PASINI & CIA. LTDA. (EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL) contra r. decisão que rejeitou sua impugnação de
crédito e fixou honorários advocatícios sucumbenciais de R$
1.000,00 a favor da parte adversa.
Inconformada, a agravante vem recorrer, sustentando, em resumo, que são indevidos
honorários advocatícios sucumbenciais na impugnação de
crédito (fls. 01/13).
Indeferido o pedido de antecipação de
tutela
recursal
(fl.
29/30),
sobreveio
manifestação
da
Administradora Judicial (fls. 33/36).
Houve oposição ao julgamento virtual
(fl. 38).
É o relatório.
Inicialmente, fica prejudicada a análise
do Agravo Interno tirado contra a r. decisão que indeferiu o
pedido de efeito suspensivo, em razão do julgamento do
presente Agravo de Instrumento.
Depreende-se dos autos que a ora
agravante PASINI & CIA. LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
impugnou o valor apontado de R$ 20.250,00, sustentando ser
devedora de R$ 18.000,00, vez que é indevida a multa por
inadimplemento, em razão do pedido de recuperação judicial
(fls. 01/05 dos autos de origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O Administrador Judicial manifestou-se
“favorável a manutenção do crédito na relação de credores,
nos moldes originalmente lançados no prazo administrativo”
(fls. 08 dos autos de origem).
Adveio a r. decisão agravada que,
rejeitou a impugnação de crédito, diante do parecer contrário
do
Administrador
Judicial,
fixando
verba
honorária
sucumbencial no valor de R$ 1.000,00, a favor da parte
adversa (fls. 19/20 e 26).
O
presente
recurso
não
merece
provimento.
Cabe pontuar que a habilitação de
crédito “nasce” neutra, mas pode vir a tornar-se litigiosa.
Porém, a impugnação de crédito já pressupõe um litígio,
consistente na discordância do impugnante em relação a
eventual rejeição da divergência pelo administrador ou em
relação ao crédito apontado no segundo edital.
Na presente impugnação, considerando
a litigiosidade e a resistência, incide o princípio da causalidade,
razão pela qual impõe-se a fixação de honorários advocatícios
sucumbenciais a cargo da recuperanda.
Nesse rumo são os precedentes das
Câmaras de Direito Empresarial: “Agravo de instrumento

Recuperação judicial - Incidente de impugnação de crédito
Decisão de origem que não fixou honorários advocatícios

Inconformismo Acolhimento em parte No caso, a existência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de litigiosidade entre as partes é da própria natureza da
impugnação de crédito e permite a fixação de honorários
sucumbenciais
Honorários, porém, devem ser fixados por
equidade, no valor de R$ 2.000,00 - Decisão reformada

Recurso provido em parte.” (Agravo de Instrumento no
2178699-52.2018.8.26.0000, Rel. Des. Grava Brazil, 2a
Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 25/02/2019).
“Agravo de instrumento - Recuperação
judicial - Habilitação de crédito - Arbitramento de verba
honorária que depende da litigiosidade do incidente - Caráter
litigioso evidenciado
Princípios da causalidade e da
sucumbência

Honorários
devidos

Precedentes
jurisprudenciais Fixação por apreciação equitativa Decisão
reformada para fixar os honorários advocatícios em R$
1.500,00

Recurso
provido”
(AI
no
2234292-66.2018.8.26.0000, Rel. Des. Maurício Pessoa, 2a
Câm. Res. Empresarial, j. em 17.01.2019).
Em conclusão, a agravante não trouxe
qualquer elemento capaz de modificar a decisão, que fica
mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
SÉRGIO SHIMURA
Relator